Tribunal: TJDFT
Processo: 0739251-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0739251-41.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: ARTUR FAGUNDES FIALHO COUTINHO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação interposta por ARTUR FAGUNDES FIALHO COUTINHO em face de decisão proferida pelo Juízo do 3° Juizado Especial Criminal de Brasília que homologou o pedido de arquivamento da Representação Criminal apresentada pelo ora Reclamante em face de Karoline de La Veja Araújo, para apuração de suposta prática do delito previsto no art. 340 do Código Penal (comunicação falsa de crime). Defiro ao reclamante os benefícios da gratuidade de justiça, requerido ao id 76532649. Requisitem-se as informações do Juízo reclamado. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator